Tribunal: TJSP
Processo: 2015759-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, PARA DECLARAR HABILITADO O VALOR DE R$ 5.649.493,22, NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A RECUPERANDA E HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DE R$ 13.106.417,17. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ORIGEM DO CRÉDITO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, PARA DECLARAR HABILITADO O VALOR DE R$ 5.649.493,22, NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A RECUPERANDA E HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DE R$ 13.106.417,17. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ORIGEM DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE. ART. 9o, III, DA LEI No 11.101/05. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000041710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015759-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante DENVER
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, é agravado
ROYAL QUÍMICA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 5o juízes. Declara voto vencido o 2o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
CIAMPOLINI (Presidente), AZUMA NISHI, FORTES BARBOSA E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24358
Agravo de Instrumento no 2015759-72.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos (8a. Vara Cível)
Juiz(a): Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Agravante: Denver Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda
Agravado: Royal Química Ltda (em Recuperação Judicial)
Interessado: Francisco Satiro de Souza Junior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, PARA
DECLARAR HABILITADO O VALOR DE R$ 5.649.493,22,
NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. INSURGÊNCIA DO
CREDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A RECUPERANDA E
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DE R$ 13.106.417,17.
HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
ORIGEM
DO
CRÉDITO
NÃO
DEMONSTRADA.
NECESSIDADE. ART. 9o, III, DA LEI No 11.101/05.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 749/750, mantida pela de fls. 786 em sede de embargos declaratórios,
que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito apresentada pela “Denver
Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.” na recuperação judicial da agravada,
para declarar habilitado o crédito no valor de R$ 5.649.493,22, na classe dos
quirografários.
De acordo com o magistrado:
“O crédito do habilitante decorre da venda de mercadorias para a
Recuperanda, tendo o valor do crédito sido apurado através do laudo
pericial de fls. 514/516, cotejando-se as notas fiscais apresentadas
pela impugnante e os livros de entrada de mercadorias da
Recuperanda.
Quanto ao valor restante, com o Administrador Judicial, tenho que
não restou comprovada sua origem, não havendo, pois, se fazer a
inscrição no quadro geral de credores.
O Administrador Judicial (fl. 59) e o Ministério Público (fl. 66)
concordaram parcialmente com o pleito autoral requerendo a
inscrição do crédito postulado pelo habilitante, contudo, no valor de
R$ 5.649.493,22 (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se o credor, sustentando que deve ser homologado o
acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e habilitado como crédito quirografário o
valor de R$ 13.106.417,17 (fls. 682/684 dos originais, fls. 39/41 do agravo).
Alega que as partes celebraram o acordo extrajudicial, pelo qual a
recuperanda reconheceu que o crédito quirografário da agravante é no valor de R$
13.106.417,17, sendo R$ 1.450.821,66 decorrentes de duplicatas de venda de produtos;
R$ 4.925.209,58, decorrentes da confissão de dívida firmada com a sociedade “Innova
S/A.”, e R$ 6.730.386,33, decorrentes de pagamentos compulsórios em garantia ao
“Banco Safra”.
Afirma, ainda, que o acordo engloba direitos patrimoniais
disponíveis, com objeto lícito e forma não defesa em lei, o que basta para a sua
homologação; que as partes comprovaram a existência da totalidade do crédito; que,
como demonstrado na manifestação de fls. 450/509, em virtude da delicada situação
econômica da “Royal”, a empresa agravante era utilizada como intermediária na
aquisição de “estireno” junto à empresa “Innova S/A.”; e que existia um acordo em que
a agravante adquiria os insumos e a recuperanda arcaria com os pagamentos.
Ressalta, outrossim, que, em virtude dos atrasos da recuperanda
nos pagamentos, a agravante foi obrigada a celebrar uma confissão de dívida com a
“Innova”, no valor de R$ 4.925.209,58 (cópia às fls. 53/57), sendo a dívida da agravada;
que é evidente a existência do crédito em virtude de pagamentos compulsórios em
garantia ao “Banco Safra”, no valor de R$ 6.790.386,33; que as duplicatas entregues
pela agravante, como garantidora da operação, foram regularmente adimplidos e os
valores foram utilizados para amortizar a dívida da recorrente (fls. 28/118), sendo
reconhecido pela recuperanda no acordo entre as partes; e que, no âmbito da
impugnação de crédito instaurada pela empresa recuperanda (no
0037295-59.2015.8.26.0224), o juiz reconheceu a realização de diversas amortizações,
tendo sido condenado o banco inclusive a restituir o valor de R$ 4.768.546,00 à
agravada (fls. 715/732).
Ademais, sustenta que as partes firmaram o acordo após as
deliberações para a aprovação do plano, não havendo prejuízo a qualquer credor
concursal; e que, portanto, deve ser habilitado o crédito no valor de R$ 13.106.417,17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado sem liminar (fls. 216/217).
Não houve apresentação de contraminuta, nem manifestação do
administrador judicial (fls. 223).
Parecer da douta Procuradora Geral de Justiça às fls. 228/232,
pelo não provimento do agravo.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 220 e 222).
É o relatório.
I) Em que pese o inconformismo ora deduzido, o recurso da
impugnante não comporta provimento.
Isso porque, em princípio, embora não haja óbice à celebração de
acordo entre a recuperanda e algum credor no curso da recuperação, é necessário que a
origem do crédito seja demonstrada.
A Lei no 11.101/05, em seu art. 9o, inc. III, é clara ao asseverar a
necessidade de comprovação da origem da dívida, o que não pode ser fundamentado
apenas na higidez formal do acordo extrajudicial firmado entre a recuperanda e a
credora.
Com relação ao crédito de R$ 4.925.209,58, alega a impuganante
que seria resultante de parcelas inadimplidas da confissão de dívida entre a recorrente e
a empresa “Innova S/A” (fls. 53/57), empresa junto à qual a agravante adquiria o
produto “estireno” e repassava para a recuperanda.
Todavia, como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer, a impugnante sequer comprovou o aludido repasse do produto
para a recuperanda, o que também foi analisado pormenorizadamente pelo
administrador judicial, conforme manifestação de fls. 512/513, embasada na avaliação
da perita contadora às fls. 514/516 dos originais:
“Aduz a Impugnante ser credora da Recuperanda no valor de R$
10.574.703,50 (dez milhões, quinhentos e setenta e quatro mil,
setecentos e três reais e cinquenta centavos) referente à venda de
mercadorias; crédito este composto por duplicatas vencidas
R$
5.649.493,02 e por parcelas inadimplidas da confissão de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a Innova S/A. R$ 4.925.209,58, acrescidas dos respectivos
juros.
No tocante ao crédito oriundo de vendas de mercadorias, no valor de
R$ 5.649.493,02 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos), restou
comprovada a efetiva entrega das mercadorias nos livros registro de
entrada disponibilizados pela Recuperanda, conforme parecer da Sra.
Perita que integra a presente manifestação; opinando assim este
Administrador pela procedência do pedido.
Por outro lado, o postulado crédito no valor de R$ 4.925.209,58
(quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e nove reais
e cinquenta e oito centavos) não deverá ser acolhido. Explica-se:
Conforme alegado pela própria Impugnante, tal crédito advém de
parcelas inadimplidas da confissão de dívida firmada entre a
Impugnante, na qualidade de devedora, e a empresa Innova S/A., na
qualidade de credora.
A fim de justificar a sua pretensão, aduz a Impugnante que o produto
adquirido da empresa Innova (estireno) teria sido integralmente
repassado para a Recuperanda, e em função da inadimplência da
última foi firmada a confissão.
Contudo, da análise dos documentos conclui-se que a Impugnante não
comprovou o aludido repasse do produto adquirido, que pudesse
justificar a transferência da dívida confessada pela Impugnante à
Recuperanda.
Esclareça-se, por oportuno, que as notas fiscais que embasaram a
confissão de dívida descritas no anexo I, às fls. 461 não guardam
relação com as notas fiscais apresentadas pela Impugnante.
Com isso, opina-se pela procedência parcial do pedido referente ao
crédito oriundo da entrega de mercadorias, para que conste na lista
dos credores o crédito em favor da Impugnante no montante de R$
5.649.493,02” (fls. 512/513)
Além disso, com relação ao crédito decorrente de supostos
pagamentos ao “Banco Safra S/A.”, não pode ser arrolado como crédito da ora
agravante.
Anota-se que, em relação ao mencionado ao crédito, informou o
administrador judicial, às fls. 385/387, que foi objeto de 3 impugnações, uma do próprio
“Banco Safra S/A.” (no 0037208-06.2015.8.26.0224), a presente impugnação da
“Denve”, e outra da recuperanda (no 0037295-59.2015.8.26.0224), todas com pedidos
contraditórios:
“A
recuperanda
Royal,
em
sua
impugnação
(0037295-59.2015.8.26.0224), pleiteou inicialmente: a) a exclusão
parcial do crédito arrolado ao Banco Safra S/A. que ela mesma
havia arrolado como quirografário
sob o fundamento de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantido por cessão fiduciária, e ainda em caso de não acolhimento
que fosse determinada a restituição da importância de R$
4.768.546,00 (...) que, alega, já teria sido amortizada; b)
posteriormente em manifestação apresentada nos autos da impugnação oferecida pelo Banco Safra
(0037208-06.2015.8.26.0224), pleiteou novamente a sujeição integral
do crédito na classe III, bem como a restituição dos valores
amortizados.
Na impugnação ajuizada pelo Banco Safra foi requerida a exclusão do
crédito no valor de R$ 5.044.456,00 (...), sob o fundamento de tratar-
se de crédito garantido por cessão fiduciária, nos termos do art. 49,
§3o, da Lei 11.101/2005.
(...)
O Banco Safra, único que possui título executivo, não nega nem
confirma se houve amortização do débito e por quem. Instado a
esclarecer
a
questão
nos
autos
da
habilitação
0037295-59.2015.8.26.0224
juntou
documentos
que
são
ininteligíveis, como esclareceu o Sra. Perita (doc.1), sem ter
apresentado sequer uma linha de explicação. A Recuperanda Royal,
inicialmente listou o crédito do Banco Safra como quirografário,
depois ajuizou impugnação pleiteando sua exclusão e por fim pede
que as parcelas do crédito que já tenham sido quitadas sejam
restituídas; e a Denver, por seu turno, alega ser titular do mesmo
crédito por suposta sub-rogação decorrente de pagamento posterior ao
deferimento do processamento de duplicatas que sequer foram
apresentadas.” (fls. 385/387 dos originais)
A impugnação da recuperanda (no 0037295-59.2015.8.26.0224)
foi julgada procedente, para reconhecer o crédito do “Banco Safra” como quirografário,
no valor de R$ 5.044.456,00, e foi determinada a devolução, pela instituição financeira,
da quantia de R$ 4.679.413,09, indevidamente amortizada.
O recurso interposto contra a referida decisão (AI no
2153958-79.2017.8.26.0000) não foi provido (Rel. Des. Hamid Bdine, j. em
28/02/2018), e, embora ainda não tenha transitado em julgado, não há notícia de
eventual reforma ou concessão de efeito suspensivo pelos Tribunais Superiores.
A
impugnação
do
“Banco
Safra”
(no
0037208-06.2015.8.26.0224), por sua vez, está suspensa até o julgamento da
impugnação da recuperanda (no 0037295-59.2015.8.26.0224).
Não há como se reconhecer, assim, e em face do que já foi
decidido, a existência de eventual crédito favorável à agravante, oriundo da relação com
o “Banco Safra”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oportuno lembrar, outrossim, que, em ação declaratória de
inexigibilidade de títulos de crédito movida pela ora impugnante em face da
recuperanda (fundada na existência de créditos e débitos entre as partes a serem
compensados), quando do julgamento de recurso de apelação (no
1003189-38.2016.8.26.0606), foi declarada a “inexigibilidade dos títulos remetidos ao
cartório de protesto, em razão do reconhecimento da existência da dívida de crédito em
favor da autora no valor de R$ 5.649.493,22, relativo às duplicatas” e foi reconhecida
a compensação de créditos/débitos (20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luis
Carlos de Barros, j. em 24/04/2017).
Diante de todas essas circunstâncias, não há como se reconhecer a
existência de outros valores a serem habilitados na recuperação judicial da agravada, em
favor da ora impugnante.
II) Portanto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça e das manifestações do administrador judicial nos autos
de origem, a r. decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015759-72.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Denver Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda
Agravado: Royal Química Ltda (em Recuperação Judicial)
Interessado: Francisco Satiro de Souza Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto na 10901
1.
Com
a
devida
vênia
ao
posicionamento do eminente relator, Desembargador Alexandre Lazzarini,
ouso respeitosamente divergir quanto à solução por ele dada, de não
provimento do agravo, manifestada em seu voto de número 24.358, cujo
relatório se adota.
2.
O ponto principal da controvérsia
consiste na validade do acordo extrajudicial firmado pelas partes em que se
reconheceu um crédito em favor da agravante da ordem de R$ 13.105.417,17,
acordo este que foi submetido à homologação do juízo da recuperação. A
despeito do acordo extrajudicial, o D. Magistrado de primeiro grau declarou
habilitado o valor de R$ 5.649.493,22 sob argumento de que, seguindo o
parecer do administrador judicial, apenas parte do valor acordado tinha
suporte documental, ainda que confessados pela recuperanda.
Segundo
a
agravante,
em
suas
razões
recursais de fls. 1/12, a agravada Royal reconheceu, por meio do referido
acordo, como devido à agravante os seguintes valores: (i) 1.450.821,66 de
crédito decorrente de duplicadas de vendas de produtos; (ii) R$ 4.925.209,58,
decorrente da confissão de dívida firmada com a sociedade Innova S.A; e (iii)
R$ 6.730.386,33 decorrente de pagamentos compulsórios em garantia ao
Banco Safra.
Não há impedimento legal na celebração de
transação entre as partes, uma vez que se trata de direitos patrimoniais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponíveis, a teor do que dispõe o artigo 841 1do CC. Não há alegação nem
indícios de qualquer vício que pudesse inquinar de nulidade o ato, tendo sido
a avença celebrada entre partes capazes, tratando de objeto lícito, sendo
formalizado sem infração à lei.
Sobre a possibilidade de homologação de
acordo no âmbito da recuperação judicial, precedentes desta c. Câmara:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Impugnação de crédito. Acordo firmado entre
credoras
e
recuperanda.
Informações
verossímeis sobre a discrepância entre o valor
do crédito indicado no acordo e a documentação contábil existente. Acordo
homologado. Decisão reformada. Agravo a
que se dá provimento. 2
3.
Além de não haver razão para
desconstituir o acordo firmado, a agravante comprovou o valor do crédito de
R$ 4.925.209,58, que decorreu da aquisição de estireno, utilizado no processo
produtivo da recuperanda, que era adquirido pela agravante junto à Innova
S/A, por não possui crédito. Tal compra de estireno, diferente do que concluiu
o Administrador Judicial, foi efetivamente repassado à agravante. É o que de
demonstra das notas fiscais às fls. 62/80. Nota-se que o estireno adquirido pela
agravante era entregue diretamente pela Innova à agravante. Ademais,
existe confissão de dívida da agravante firmada junto à empresa Innova, no
exato montante de R$ 4.925.209,58.
Quanto ao montante de R$ 6.730.86,33, trata-
se de valores supostamente pagos pela agravante em virtude da garantia
dada pela agravante à agravada, tendo entregue diversas duplicatas de sua
1 Código Civil - Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se
permite a transação.
2 TJSP; Agravo de Instrumento 0086961-90.2013.8.26.0000; Relator (a): Pereira Calças;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Presidente
Venceslau - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/10/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titularidade em cessão fiduciária ao Banco Santander, que foram utilizados
para amortizar a dívida da Agravante (fls. 107/196), fato reconhecido pela
Agravada no âmbito do acordo celebrado. Diversas amortizações foram
reconhecidas também pelo MM. Juízo a quo, no âmbito da impugnação de
crédito no 0037295-59.2015.8.26.0224, na qual o Banco Santander foi
condenado a restituir o valor de R$ 4.768.546,00 à Recuperanda (fls. 197/214).
Embora
os
documentos
juntados
pela
agravante no Documento 10 (fls. 107/196), os extratos e movimentações
bancárias por si só não comprovam o efetivo pagamento das alegadas
parcelas do financiamento tomado pela agravada (por estarem
parcialmente ilegíveis), não há elementos para desconstituir o negócio de
transação realizado entre as partes, que se traduz na confissão da
recuperanda. Não houve qualquer impugnação de eventuais interessados,
tampouco elementos que autorizem o reconhecimento de fraude.
4.
Anota-se, ainda, que as partes se
compuseram após a aprovação do plano de recuperação judicial, de forma
que não há se cogitar de prejuízo a qualquer credor concursal.
5.
Desta forma, sou pelo PROVIMENTO
do agravo de instrumento, propugnando pela reforma da decisão agravada,
de forma a reconhecer o crédito de R$ 13.106.417,17 em favor da agravante,
conforme expressamente reconhecido pela recuperanda.
DES. AZUMA NISHI
2o. JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
13E85A08
8
10
Declarações de
Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
140849B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2015759-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.